Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADES DE NATUREZAS DISTINTAS DA ALFABETIZAÇÃO.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração do direito à incorporação aos proventos de aposentadoria dos períodos desempenhados em dinamização e a condenação à obrigação de pagar quantia certa relativas às parcelas retroativas a partir de abril de 2017. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.2 – Preliminar. Condições ação. Ilegitimidade passiva do DF. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora, aposentada, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.3 – Preliminar. Prescrição. A pretensão da autora é o reconhecimento do direito à incorporação aos proventos de aposentadoria de períodos determinados exercidos em dinamização, que não foram considerados nos cálculos, bem como o pagamento das parcelas retroativas. A aposentadoria foi concedida em julho de 2016, considerado o termo inicial para o exercício da pretensão postulada. A ação foi ajuizada em abril/2022 e o pedido alcança apenas as parcelas retroativas até abril/2017, de modo que não se acha prescrita a pretensão (art. 1o Decreto 20.910/1932). Preliminar que se rejeita.4 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização, de natureza propter laborem, que se incorpora aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício, até o limite de 15% ou 0,6% por ano (art. 30), a partir de 1o/02/1994 (art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013). Súmula 23 da TUJ “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.” (PUIL 0701020-81.2020.8.07.9000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento 9/10/2020). Ainda, consigna o art. 1o do Decreto distrital 15.476/1994, que regulamenta a Lei distrital 654/1994, que instituiu a Gratificação de Alfabetização, que a vantagem é devida aos professores "que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."5 – Gratificação de Alfabetização - GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Impossibilidade. A parte autora pleiteia a incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria referente ao período de 11/02/1998 a 23/12/1998, desempenhados em atividade de dinamização, que não foram computados no cálculo (ID 42170980 – PAG 48, 51). Não há elementos no processo que indiquem com precisão que as atividades desenvolvidas pela servidora na unidade educacional e no período assinalado se caracterizem como alfabetização. A declaração de ID 42170980 – PAG 13 é ambígua, pois descreve que foi desempenhada alfabetização ao mesmo tempo que diz que a atividade de dinamização é fora de regência de classe. O documento não serve para comprovar o desenvolvimento de atividades do ensino fundamental na modalidade regular do ciclo básico de alfabetização, como requer Decreto distrital 15.476/1994. O documento de ID 42170981 – PAG 1 também não serve para atestar que as atividades de dinamização se enquadram em alfabetização, pois foi produzido por outra unidade educacional (Escola Classe Verde – Núcleo Bandeirante) distinta daquela na qual a servidora atuou (Centro Educacional Infantil 01 de Sobradinho). Eventual pagamento da gratificação no período pode ter decorrido de erro operacional, que não gera, contudo, direito subjetivo à incorporação aos proventos de aposentadoria, pois contrária às normas de regência. Desse modo, a servidora não tem direito à incorporação do período 11/02/1998 a 23/12/1998 em seus proventos. Recurso a que se dá provimento para julgar os pedidos improcedentes.6 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E